Tribunal: TJMT
Processo: 1019763-21.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019763-21.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), JOSINO PEREIRA MACHADO FILHO - CPF: 803.687.271-49 (ASSISTENTE), CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS - CPF: 017.859.301-09 (ASSISTENTE), JUNIOR GONCALVES DA SILVA - CPF: 430.982.128-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada]. Ausência de laudo pericial, registros fotográficos e prova testemunhal. Exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo. Redimensionamento da pena. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e escalada] a 2 (dois) anos e
8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Imprescindibilidade do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo
.

III. Razões de decidir

O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial”.

Se não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão do apelante, o qual poderia, excepcionalmente, comprovar o rompimento de obstáculo na hipótese de ausência do laudo pericial, deve-se afastar a qualificadora.

Na ausência de outros elementos de prova que demonstrem o rompimento de obstáculo, salvo o depoimento isolado da vítima, impõe-se a exclusão da mencionada qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial ou de outras provas materiais, como relatório fotográfico ou constatação policial dos vestígios, impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 107, 155, § 1º e § 4º, II, e 33, § 2º, "b"; CPP, arts. 171, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 22.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.665.180/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 10.9.2024; STJ, AgRg no HC 573801/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 24.8.2020; STJ, AgRg no REsp 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 1.9.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 27.9.2022; STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 24.6.2022; TJDFT, AP 0003881-89.2014.8.07.0012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 21.2.2019; TJMT, AP 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 7.11.2022; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 16.8.2023; STJ, Súmula 269.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1019763-21.2024.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WELLINGTON ALVES BATISTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLINGTON ALVES BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1019763-21.2024.8.11.0042), que o condenou por furto
noturno qualificado [pelo rompimento de obstáculo e escalada] a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º e § 4º, I e II, do CP - (ID 273577437).

O apelante sustenta que
o laudo pericial seria imprescindível para comprovar o rompimento de obstáculo.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 273577449).

Prequestiona os artigos 158,
“caput”,
e art. 167
,
ambos do CPP.

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 273577456).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §1º e §4º, I E II, C/C ART. 61, I, AMBOS DO CP. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, NOTADAMENTE QUANDO O VESTÍGIO OU ROMPIMENTO É DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE CONFIRMAM O DANO AO LOCAL ARROMBADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 276776856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 02 de outubro de 2024, por volta das 03h00min, na residência particular situada à Rua Montreal, nº 30, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, WELLINGTON ALVES BATISTA, durante o horário de repouso noturno, rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) bicicleta da marca Oggi, cor preta e rosa, avaliada em R$ 2.100,00 (Auto de Avaliação Indireta juntado ao Id. 172181642), de propriedade da vítima Júnior Gonçalves da Silva. [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia

em face do denunciado WELLINGTON ALVES BATISTA como incurso no art. 155, §1º e § 4º, incs. I e II, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal,
[...].”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça - ID 273576978)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO:

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, declaração da vítima e testemunhas, termo de reconhecimento de objeto, termo de depósito, interrogatório do acusado.

Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que deixam estreme de dúvidas que o acusado foi o autor do delito apurado nos autos, o que se verifica através do depoimento da vítima que, após verificar as câmeras de segurança, acionou a acionou a Policia Militar que prendeu o réu com o bem furtado na sua posse; além das provas carreadas no processo.

A vítima Junior Gonçalves da Silva confirmou em Juízo o depoimento prestado outrora na Delegacia de Polícia, vejamos:

Que a bicicleta estava no quintal da minha residência e percebi que tinha entrado alguém pelos cachorros e pelas câmeras; Que eu acredito que ele tenha jogado a bicicleta pelo muro; Que a cerca elétrica estava toda distorcida/rompida; Que estragou a bicicleta; Que não vimos ele pulando o muro, mas vimos ele saindo pela frente com a bicicleta; Que a cerca estava danificada, a bicicleta não estava mais ali, o palite que ele usou para pular o muro estava ali; Que a bicicleta foi recuperada; Que passei as características dele e da bicicleta aos Policiais; Que localizaram ele uns 15 minutos depois; Que eu vi o ladrão na viatura. [...]

O acusado Wellington Alves Batista recusou-se a falar perante a Autoridade Policial (Id 172699731 – Pág. 30/32), mas em Juízo confessou a prática delitiva, veja-se: Que eu pulei o muro e peguei a bicicleta joguei pro outro lado e sai; Que não danifiquei a grade.

Conforme as declarações prestadas nos autos, tanto em Delegacia quanto em Juízo, o acusado foi preso logo após escalar o muro da residência da vítima Junior Gonçalves, furtar uma bicicleta e pular o muro novamente, dessa vez com a bicicleta. Após ser acionada, a Policia Militar realizou a prisão em flagrante delito, conforme de observa da lavratura do boletim de ocorrência. [...]

DA QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL).

No presente caso, o acusado pulou o muro e invadiu a residência particular das vítimas, por volta das 03h00min da madrugada, ou seja, durante o repouso noturno. [...]

Constatando-se a utilização de escalada e o fato de o crime ter ocorrido durante o repouso noturno, resta claro que o réu se utilizou de meios mais sofisticados e audaciosos para realizar o furto, e o fez em circunstâncias que favoreciam sua ação criminosa, tornando a vítima ainda mais vulnerável. O fato de o réu agir durante a noite, quando a vítima estava dormindo, evidencia uma premeditação e um dolo de furtar em condições mais favoráveis ao infrator.

DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL).

O acusado, a fim de romper obstáculo, danificou a grade do muro da residência da vítima. [...]

Mister ressaltar que, o rompimento de obstáculo não precisa ser necessariamente com grande violência, mas é imprescindível que haja um esforço maior que o simples abrir de uma porta ou janela, caracterizando um uso de força ou técnica para superar a proteção do bem.

Com base na denúncia e nos fatos apresentados, verifica-se que o réu teria danificado a grade do muro da residência, obstáculo que protegia o local da subtração do bem.

Tal ação revela uma maior intenção criminosa do réu, que se valeu de um esforço para superar a proteção do imóvel, em vez de simplesmente entrar de forma mais direta, como seria o caso de um furto simples. Essa técnica de romper um obstáculo indica uma preparação e uma disposição maior do réu em cometer o crime, refletindo no grau de reprovabilidade de sua conduta. [...]

DA QUALIFICADORA DA ESCALADA (ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

No tocante à qualificadora da escalada, verifica-se a comprovação do meio utilizado para esta qualificadora, consoante depoimentos prestados pelas testemunhas, ainda que o laudo pericial não tenha sido juntado aos autos. [...]

O art. 155, § 1º, inciso II, do Código Penal, define como qualificadora do furto o seu cometimento mediante escalada, ou seja, quando o agente se utiliza de meios que envolvem o uso de técnicas para superar obstáculos verticais, como muros, cercas ou edificações, para acessar o local invadido. Esse tipo de prática exige um maior grau de preparação e premeditação, o que demonstra a intenção do réu em subtrair bens de forma mais estratégica e eficiente. [...]

Nessa ordem de ideias, temos nos autos que as circunstâncias fáticas e o acervo probatório amealhado nos autos autorizam o reconhecimento da referida qualificadora, sem que se isso infrinja as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal, pertinente à comprovação dos referidos vestígios. Aqui, o réu pulou o muro da residência para adentrar no imóvel, bem como para sair com o objeto subtraído.

Diante disso, resta comprovada a qualificadora da escalada, presente no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado WELLINGTON ALVES BATISTA, qualificado nos autos, a pena de 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, pela prática do delito descrito no art. 155, §1º e § 4º, incisos I e II, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, com regime inicial de cumprimento no semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

[...] Aqui a culpabilidade extrapolou os limites do tipo penal, uma vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno, momento de menor vigília por parte das vítimas. Durante o repouso noturno as vítimas se encontram em posição de maior fragilidade. [...]

O acusado é reincidente, mas será usada na segunda fase da dosimetria da pena. [...]

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado. [...]

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos. [...]

Quanto aos motivos, no caso dos autos foram os próprios do crime. [...]

O crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo, deixando para as vítimas o prejuízo de ter danificado a grade do muro da residência. Inobstante a escalada e o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, houve também o rompimento de obstáculo consistente na grade e cerca elétrica que protegiam o muro. [...]

No caso dos autos, as consequências foram as próprias do crime. [...]

No caso dos autos o comportamento da vítima é inexistente.[...]

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (uma qualificadora e uma causa de aumento deslocada para a pena base), hei por bem fixar aumentar a pena base em 1/3 (um terço) e fixa-la em 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 273577437)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório de Diligência nº. 2024.7.120700 (ID 273576962), Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.466670 (ID 273576931) e Auto de Avaliação nº 2024.16.471634 (ID 273576959), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Josino Pereira Machado Filho, policial militar (ID 273576932), Claudio Vitor Tibaldi de Jesus, policial militar (ID 273576934), Júnior Gonçalves da Silva, vítima (ID 273576936). O apelante permaneceu em silêncio (ID 273576942).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Júnior Gonçalves da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 273577434), Josino Pereira Machado Filho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 273577434), e WELLINGTON ALVES BATISTA, apelante (Relatório de Mídias - ID 273577434).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com base no depoimento da vítima Júnior Gonçalves da Silva no sentido de que o apelante [WELLINGTON ALVES BATISTA]
“pulou o muro, danificou a grade e rompeu a cerca elétrica para entrar no quintal da residência e furtar a bicicleta
[Marca Oggi, cor preta e rosa]
”
(ID 273576936; Relatório de Mídias - ID 273577434), diante da ausência de laudo pericial.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS, Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE], 22.10.2019; AgRg no AREsp nº 2.665.180/MG, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 10.9.2024;).

No caso, não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão do apelante, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar a respectiva qualificadora (STJ, AgRg no HC 573801/MS, Relator Min. Ribeiro Dantas, 24.8.2020).

Ademais, inexiste apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar exame no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Na essência, não foi comprovado o rompimento de obstáculo pelo apelante.

Em situação semelhante, decidiu o e. TJDFT:

“Na ausência de outros elementos de prova que demonstrem o rompimento de obstáculo, salvo o depoimento isolado da vítima, impõe-se a exclusão da mencionada qualificadora.”
(AP nº 0003881-89.2014.8.07.0012, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, 21.2.2019)

Nesse contexto, essa qualificadora [rompimento de obstáculo] deve ser afastada e, consequentemente, reclassificado o fato para furto qualificado pela escalada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade está baseada em fato concreto [furto praticado durante o período noturno], que legitima a elevação da pena-base (STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF - Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 1º.9.2023).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG, Sexta Turma, Relatora Min.ª Laurita Vaz, 27.9.2022).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência [condenação definitiva por furto noturno] a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 4.4.2024 (AP NU 0011512-70.2020.8.11.0042 - SEEU 2001184-08.2024.8.11.0042] foram compensadas integralmente (REsp n. 1.947.845/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 24.6.2022).

Desse modo, impõe-se preservar a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento ou diminuição.

Logo, conserva-se a pena definitiva do apelante em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.”
(AP nº 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2022)

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº20120510091147, Relator Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025